Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707229-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEODECIO RODRIGUES MATIAS AGRAVADO: KOURGU'S COM. REP. DIST. EXP. E IMPORTACAO LTDA, FRANCIS LOPES PEIXOTO, BANCO PAN S.A D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a devolução do mandado sem cumprimento (ID 35064291), bem como sobre a certidão de ID 35936010. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora